Tribunal: TJSP
Processo: 2142420-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGAD- – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2142420-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que são embargantes
ANTONIO CELSO SIMOES e MOISES TEODORICO VIANA, é embargada MARA
GLAUCIA RIBEIRO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142420-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2142420-96.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ANTONIO CELSO SIMÕES E OUTRO
EMBARGADA: MARA GLAUCIA RIBEIRO FIGUEIREDO
INTERESSADA: OPÇÃO MIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: ITATIBA
VOTO No 11.425
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGAD- REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento. O agravante exalta omissão. Expõe a violação ao art.
5o, LV e LIV da CF, ao art. 50 do Código Civil, ao art. 28 do CDC e ao art. 795 do CPC.
Argumenta a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Afirma que Antônio Celso não praticou ato de gestão. Ao tempo do negócio existiam
outros bens de propriedade da empresa passíveis de constrição. Prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
O acórdão não é omisso. Fundamentou, de forma expressa e
clara, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica:
“O art. 50 do Código Civil, que consagra a teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se às relações civis e exige prova do
abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial
entre a sociedade empresária e os sócios. No caso, a relação entre as partes é de consumo.
Incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28,
§5o, do CDC: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2142420-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade
da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma,
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Conforme nominada
teoria, não se exige a demonstração do abuso de direito, mas o mero prejuízo ao
consumidor. Aa personalidade da executada é óbice para o ressarcimento dos prejuízos
experimentados pelos consumidores, na medida em que infrutíferas as tentativas
ordinárias de localização de bens (fls. 11/17, 18/20 e 29/31 dos autos do cumprimento de
sentença). Irrelevante a ausência de cargo de administração de um dos sócios.”
As questões trazidas a julgamento foram enfrentadas. No
fundo, a pretensão dos embargantes é rediscutir a questão, inadmissível por esta via.
Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR